Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-67.2021.8.11.0033
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000957-67.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (APELANTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1000957-67.2021.8.11.0033.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Agravante: NATANAEL CASAVECHIA.

Agravado: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL – ARTIGO 50 DA LEI 9605/98 – RAZÕES INTERPOSTAS DE FORMA APARTADA – AFRONTA AO ARTIGO 82, §1o DA LEI 9.099/95 – ENUNCIADO 81 DO FONAJE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

A apelação criminal que versa sobre material que se enquadra na Lei 9.099/95, deve ser interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente, conforme prevê o artigo 82, §1o da Lei 9.099/95.

2.

ENUNCIADO 81 –
“O relator, nas Turmas Recursais Criminais, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado, ou julgar extinta a punibilidade, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (XIX Encontro – Aracaju/SE).”

3.

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta Turma Recursal.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro na Súmula 01 das Turmas Recursais de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado em razão do Enunciado 81 do FONAJE.

O agravante postula a reforma da decisão agravada.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

O Ministério Público, devidamente intimado, deixou de apresentar parecer ministerial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

O agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou seguimento à apelação criminal em razão do Enunciado 81 do FONAJE, postulando a reforma da decisão e consequente apreciação do mérito do recurso.

Oportuno, ainda, salientar que o agravante manejou embargos de declaração os quais foram rejeitados, conforme id de no 220689163.

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que o apelante interpôs à apelação criminal respeitando o prevê o Código de Processo Penal, em seu artigo 593 e 601, e não o artigo 82,§1o da Lei 9.099/95, que estabelece que a apelação criminal deve ser proposta de maneira escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente e não de forma apartada como prevê o CPP, verbis:

“Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

§ 1o A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.”

Portanto, a apelação criminal interposta pelo apelante não respeitou o trâmite previsto na Lei 9.099/95, sendo assim, reconhecer a sua inadmissibilidade é medida que se impõe, conforme prevê o Enunciado 81 do FONAJE “O relator, nas Turmas Recursais Criminais, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado, ou julgar extinta a punibilidade, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (XIX Encontro – Aracaju/SE).”

Nesse sentido, verbis:

“HABEAS CORPUS - TURMA RECURSAL - JUIZADOS ESPECIAIS (LEI No 9.099/95) - SUPERVENIÊNCIA DA EC No 22/99 - SUBSISTÊNCIA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRECEDENTES. - Mesmo após o advento da Emenda Constitucional no 22/99, subsiste íntegra a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão emanada de Turma Recursal vinculada ao sistema dos Juizados Especiais. Precedentes. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - CONDENAÇÃO PENAL - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO - PETIÇÃO RECURSAL DA QUAL DEVEM CONSTAR AS RAZÕES E O PEDIDO DO RECORRENTE (LEI No 9.099/95, ART. 82, § 1o) - RAZÕES DE APELAÇÃO APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL - RECURSO INSUSCETÍVEL DE CONHECIMENTO - HABEAS CORPUS INDEFERIDO. - Revela-se insuscetível de conhecimento o recurso de apelação cujas razões são apresentadas fora do prazo a que se refere o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, pois, no sistema dos Juizados Especiais Criminais, a legislação estabelece um só prazo - que é de dez (10) dias - para recorrer e para arrazoar. - As normas gerais do Código de Processo Penal somente terão aplicação subsidiária nos pontos em que não se mostrarem incompatíveis com o que dispõe a Lei no 9.099/95 (art. 92), pois, havendo antinomia entre a legislação processual penal comum (lex generalis) e o Estatuto dos Juizados Especiais (lex specialis), deverão prevalecer as regras constantes deste último diploma legislativo (Lei no 9.099/95), em face das diretrizes fundadas no critério da especialidade. As regras consubstanciadas nos arts. 600 e 601 do CPP, no ponto em que dispõem sobre a oportunidade do oferecimento das razões de apelação, são inaplicáveis ao procedimento recursal instaurado com fundamento na Lei no 9.099/95 (art. 82, § 1o). É que, na perspectiva do Estatuto dos Juizados Especiais, não basta à parte, em sede penal, somente manifestar a intenção de recorrer. Mais do que isso, impõe-se-lhe o ônus de produzir, dentro do prazo legal e juntamente com a petição recursal, as razões justificadoras da pretendida reforma da sentença que impugna. Doutrina.”
(HC 79843, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30-05-2000, DJ 30-06-2000 PP-00041 EMENT VOL-01997-03 PP-00497).

“JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL DESACOMPANHADA DE RAZÕES. ART. 600, §4o DO CPP. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO ESPECÍFICA DE APRESENTAÇÃO DE RAZÕES NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 82, §1o DA LEI 9.099/95. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão n 1308868 que não conheceu o recurso de apelação por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência. Afirma que o juízo sentenciante teria recebido o recurso e determinado o envio a Turma Recursal para oferecimento de razões, fazendo a defesa acreditar na reabertura do prazo recursal. 2. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pelo réu (Id 22621487) por ser tempestivo. 3. A alegação de indução a erro invocada pelo embargante não merece respaldo diante da existência de norma especial que dispõe de forma expressa sobre o tema. 4. O art. 82, § 1o da Lei 9.099/95 é expresso ao definir que o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita na qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 5. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade precípua é aclarar ou integrar decisão que padeça de vícios de obscuridade, contradição ou omissão (art. 83, da Lei 9.099/95). Não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos citados vícios é imperiosa a sua rejeição. 6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.” (TJDFT, Acórdão 1328873, 00007977920208070009, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS,

Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 5/4/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.).

Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, pois foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024